Tribunal: TJES
Processo: 5000152-15.2022.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-15.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALEXANDRE LAHASS
RECORRIDO: GRAZIELI BARCELLOS DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000152-15.2022.8.08.0059.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CARLOS ALEXANDRE LAHASS
.

RECORRIDO:
GRAZIELI BARCELLOS DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO
a gratuidade judiciária ao autor/recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por CARLOS ALEXANDRE LAHASS, com vistas à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que não houve desídia de sua parte, alegando ter diligenciado ativamente na busca de diversos endereços para localização da Requerida. Aduz que a última manifestação ocorreu menos de um mês antes da sentença e que o feito é compatível com o rito dos Juizados Especiais, pugnando pela reforma da decisão.

3.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença não merece retoques. Isto porque, trata-se de demanda que tramita há mais de 03 (três) anos sem que tenha ocorrido a citação da requerida, o que é manifestamente incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, visto que a única solução processual remanescente seria a citação por edital.

4.

Com efeito, o art. 18, §2º, da Lei 9.099/95 prevê expressamente a vedação da citação pela via editalícia, cuja restrição decorre da própria essência do microssistema, que privilegia os princípios da celeridade, simplicidade, oralidade e informalidade, sendo absolutamente incompatível com os atos complexos e morosos característicos da citação ficta.

5.

Destarte, esgotadas as tentativas de citação pessoal sem êxito, e diante da necessidade inafastável de citação editalícia, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto válido para sua constituição e desenvolvimento, cabendo à parte autora buscar o juízo comum, onde são admitidos os meios de citação ficta.

6.

Dessa forma, reputa-se irretocável a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, impondo-se a manutenção integral da sentença.

7.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

8.

CONDENO

o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa
, contudo, suspendo sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)